Tribunal: CARF
Processo: 19515.722258/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722258/2011-50
ACÓRDÃO
2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO RADUAN FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO. LUCRO EXCEDENTE AO PRESUMIDO. APURAÇÃO. REGIME DE
CAIXA.
É isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou se for
superior ao lucro presumido, se houver comprovação por escrituração
mantida em conformidade com a legislação comercial.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS.
LIVRO DIÁRIO. FORMALIDADES. CONTABILIDADE.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve apresentar na
primeira e última página, respectivamente, os termos de abertura e de
encerramento, bem como deve ser registrado e autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio, até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro. É necessário comprovar a efetiva existência dos lucros na
sociedade e a distribuição aos sócios, sob pena de desconsideração desses
valores. A falta de escrituração comercial coma s formalidades legais
ensejam a sua desconsideração pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de outubro de 2025.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Marco Antônio Raduan Filho contra
decisão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, Paraná
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo integralmente o
auto de infração lavrado para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao
ano-calendário 2006, exercício 2007.
Conforme auto de infração, foram constatadas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de R$ 187.413,62;
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor de R$ 240.929,31.
Assim, a Fiscalização passou a exigir crédito tributário no valor de R$ 249.573,68,
sendo R$ 112.240,59 de principal e R$ 84.180,44 de multa de ofício de 75%, além de R$ 53.152,65
de juros de mora calculados até 30/11/2011.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2011 e apresentou
impugnação, reconhecendo a omissão de rendimentos no valor de R$ 202.036,02, apurando R$
55.559,91 de imposto, sendo, inclusive, objeto de parcelamento.
Quanto à parcela restante, de R$ 226.306,91, alegou tratar-se de lucros distribuídos
pela empresa iLang Educação, Comércio e Serviços de Software Ltda. (atual Valley Educação,
Comércio e Serviços de Software Ltda.), da qual é sócio, valores estes isentos de tributação nos
termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
O contribuinte também arguiu a decadência dos créditos tributários referentes aos
fatos geradores ocorridos até 22/12/2006, considerando que o auto de infração foi lavrado em
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
3
23/12/2011. Sustentou que o prazo decadencial deve ser contado a partir da data de cada
depósito bancário.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento, por entender que: (i) não houve decadência, pois o fato gerador do IRPF ocorre em
31 de dezembro do ano-calendário; e (ii) o contribuinte não apresentou documentação hábil e
idônea para comprovar que os valores recebidos constituem lucros isentos.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
CONTAGEM. DATA INICIAL.
O fato gerador dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual ocorre
no dia trinta e um de dezembro do ano-calendário em que foram
auferidos, começando o prazo decadencial de cinco anos a fluir a partir de
primeiro de janeiro do ano subseqüente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova
as suas origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos
têm natureza jurídica tributária diversa.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS.
DIREITO
À
ISENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Diante da falta de comprovação de que os rendimentos efetivamente
auferidos de pessoa jurídica decorreram de distribuição de lucros isentos,
deve ser efetuado o lançamento de ofício para a exigência do crédito
tributário devido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação quanto à decadência e à natureza dos valores como lucros
distribuídos isentos. Apresentou ainda documentação para comprovar suas alegações, incluindo:
declaração de ajuste anual, atas de reunião de sócios, livro Razão, DIPJ da pessoa jurídica e
extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Preliminar – Decadência
O recorrente alega a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos
geradores ocorridos até 22/12/2006, argumentando que o prazo decadencial deve ser contado a
partir da data de cada depósito bancário, conforme o art. 150, §4o, do CTN, c/c art. 42, §1o, da Lei
no 9.430/1996.
Não assiste razão ao recorrente. O imposto de renda da pessoa física, sujeito ao
ajuste anual, tem seu fato gerador ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, conforme
previsto no art. 12 da Lei no 7.713/1988, abrangendo todos os rendimentos auferidos no período
de 1o de janeiro a 31 de dezembro.
Nesse sentido, destaca-se as Súmulas CARF nos 38 e 223:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Súmula CARF no 223
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2006, o prazo decadencial de
cinco anos iniciou-se em 01/01/2007 e se encerraria em 31/12/2011. Como o auto de infração foi
lavrado e cientificado ao contribuinte em 23/12/2011, o lançamento foi efetuado dentro do prazo
legal, não havendo que se falar em decadência.
Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência.
3. Mérito
A controvérsia cinge-se à natureza dos rendimentos recebidos pelo contribuinte no
valor de R$ 226.306,91, se tributáveis ou isentos, por supostamente se tratarem de lucros
distribuídos pela empresa iLang Educação, Comércio e Serviços de Software Ltda.
De acordo com o art. 10 da Lei no 9.249/1995 e o art. 39, XXIX, do RIR/99, os lucros
ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996, pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não
estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
5
Contudo, para fazer jus a essa isenção, o contribuinte deve comprovar que os
valores recebidos efetivamente correspondem a distribuição de lucros da pessoa jurídica,
mediante documentação hábil e idônea.
No caso de empresas optantes pelo lucro presumido, como era a iLang no período
fiscalizado, a distribuição de lucros excedentes à base de cálculo presumida somente poderá
ocorrer sem incidência do imposto se a empresa demonstrar pela de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto, embasada em documentação hábil e
idônea, com obediência aos princípios contábeis.
O recorrente apresentou planilha listando os valores recebidos durante todo o ano
de 2006 e, em seguida, justificou a origem dos valores da seguinte forma:
27. Note-se, a respeito que, conforme exigido pela legislação tributária, o
Recorrente informou adequadamente o valor dos lucros distribuídos pela iLang
durante o ano de 2006, no montante total de R$354.000,00, conforme se
depreende da análise de sua DIRPF-2007, na Linha ‘Rendimentos isentos e não-
tributáveis’, ‘Lucros e dividendos recebidos’ [cf. Anexo 04 da Impugnação].
28. Da mesma forma, a distribuição de lucros ao Recorrente, no exato valor de
R$354.000,00, foi devidamente deliberada e aprovada em reuniões de sócios da
iLang, realizadas em 03.03.2006, 24.10.2006, 06.11.2006 e 04.12.2006 [cf. Anexo
05 da Impugnação], cf. detalhado na planilha abaixo: (...)
29. Referida distribuição de lucros foi, ainda, adequadamente registrada pela
iLang em seu Livro Razão de 2006, no qual consta o valor distribuído de
R$210.000,00, entre janeiro e setembro de 2006, e de R$144.000,00, segregado
por lançamentos efetuados durante os meses de outubro a dezembro de 2006 [cf.
Anexo 06 da Impugnação].
30. Por sua vez, a DIPJ-2007, transmitida pela iLang, também indica na ‘Ficha 51A -
Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular’, a distribuição de lucros ao
Recorrente no exato valor de R$354.000,00 [cf. Anexo 07 da Impugnação]. Não
bastasse a apresentação de todos esses documentos, que por si só evidenciam o
pagamento de lucros, o Recorrente obteve também o extrato bancário da conta
detida pela iLang perante o Banco Itaú S.A., Agência [...], Conta Corrente n.o [...],
que indica detalhadamente cada um dos lançamentos referentes ao pagamento
de dividendos [Anexo 08 da Impugnação].
31. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que o Recorrente não teria
apresentado documentação suficiente para comprovação da existência de lucros
passíveis de distribuição pela pessoa jurídica.
32. Com efeito, a despeito de não ter localizado o Livro Diário da iLang, relativo ao
ano de 2006, o Recorrente apresentou documentos mais do que suficientes para
demonstrar que os valores recebidos de referida sociedade se referem a lucros
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
6
distribuídos na condição de sócio, os quais foram devidamente registrados pelo
Recorrente e pela própria iLang.
Em primeiro lugar, cumpre registrar que a recorrente não apresentou o Livro Razão
completo (fls. 249 a 254), apenas algumas páginas do referido documento.
Além disso, nos excertos do Livro Razão apresentado, constata-se que há indicação
da existência de lucros acumulados de R$ 361.126,82 (fl. 251), em 28/03/2006. Paralelamente, na
ata de reunião de sócios de 24/10/2006, relata-se a existência de balanço levantado em
30/09/2006, com os mesmos lucros acumulados de R$ 361.126,82 e lucros do exercício de R$
269.152,72, totalizando R$ 630.279,54.
Com efeito, na folha seguinte do Livro Razão (fl. 252), a conta lucros acumulados
está zerada e o saldo anterior transferido para a conta de resultado do exercício foi somente de R$
479.117,95. Não é possível identificar o destino de R$ 151.161,59.
Ainda analisando o Livro Razão (fls. 252), a conta lucros acumulados não apresenta
saldo e nenhum lançamento efetuado no período, no período de 01/10/2006 a 31/12/2006. E, no
resultado do exercício, apurou-se ainda prejuízo de R$ 83.478,63.
Registra-se que a DIPJ não indica a existência de lucros acumulados passíveis de
distribuição no período objeto da fiscalização. As alegações da recorrente se tornam ainda mais
inconsistentes quando se verifica que a empresa não auferiu nenhuma receita nos três primeiros
trimestres de 2006. Ora, como bem apontado pelo acórdão recorrido: “De onde viria tal lucro?”
Além disso, os lançamentos contábeis no Livro Razão referentes à distribuição de
lucros não guardam correspondência com os depósitos bancários efetuados na conta do
recorrente. Por exemplo, consta no Razão um único lançamento de R$ 210.000,00 em 28/03/2006
(fl. 251), enquanto os depósitos foram realizados em valores. Como bem apontado no acórdão
recorrido:
Outro fato que demonstra a inconsistência da alegação de que os depósitos
seriam distribuição de lucros é que os supostos lançamentos do livro razão não
guardam no período de 01 a 30/09/2006 qualquer semelhança em data e valor
com os depósitos. Nesse período, consta no razão, que teria sido pago ao
impugnante R$ 210.000,00, de uma única vez, a título de distribuição de lucros,
no dia 28/03/2006 (fl. 251). No demonstrativo à fl. 193, não há nenhum depósito
nesse valor e se observarmos o extrato da conta bancária da pessoa jurídica, à fl.
274, identificaremos uma retirada, mediante recibo, no mesmo dia, dos exatos R$
210.000,00. Ou seja, todas as transferências de recursos efetuadas pela pessoa
jurídica e depositadas na conta do impugnante no período de 01 a 30/09/2006,
conforme planilha de fl. 193, no montante de R$ 160.413,62, nada tem a ver com
a única distribuição de R$ 210.000,00 constante do razão nesse período. Da
mesma forma, resta descaracterizada qualquer pretensão de que a transferência
bancária reportada pelo documento de fl. 310 possa se referir a uma suposta
distribuição de lucro, pois, como já dito, no período que engloba a sua data de
emissão, só teria havido a referida distribuição de R$ 210.000,00. Além disso,
trata-se de mero documento de natureza particular, que pode ter sido redigido a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722258/2011-50
7
qualquer tempo, tendo em vista que é subscrito pelo próprio impugnante, na
condição de representante da pessoa jurídica, e veio desprovido do mínimo
suporte probatório do que é declarado, no caso, os extratos bancários da conta da
empresa, da qual teriam se originado os recursos.
A análise dos documentos revela, portanto, graves inconsistências que impedem o
reconhecimento dos valores depositados como lucros distribuídos isentos. A ausência do livro
Diário, exigido pela legislação comercial, e as discrepâncias entre os registros contábeis e os
depósitos bancários efetivamente realizados comprometem a credibilidade da tese defendida pelo
recorrente.
Vale ressaltar que o ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários recai
sobre o contribuinte, conforme estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Não tendo sido
apresentada documentação hábil e idônea que comprove tratar-se de rendimentos isentos,
mantém-se a tributação.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 362
DF CARF MF
Original